Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S/A INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. TENTATIVA DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. COBRANÇA DA COMPRA NÃO REALIZADA. ESTORNO REALIZADO APÓS TRÊS MESES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ante a documentação acostada pela recorrente (IDs 15198782 e 15198781), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo réu BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 645,38, em favor da autora, referente à dobra do valor da compra cancelada e estornada.
3. Recurso o réu BANCO DO BRASIL S/A.
4. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
5. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.
6. Sobre o tema válido trazer à baila trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgInt no REsp 1592443/PR, julgado em 17/12/2018, in verbis: “No processo eletrônico, o advogado terá a oportunidade, se tiver interesse, de ver o conteúdo de uma decisão prolatada e não publicada, mas, em assim querendo, se submeterá ao início automático de seu prazo recursal, [...]." (Grifo)
7. Outrossim, a Resolução 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, tratou da instituição do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, de fato, estabeleceu que, até a sua implantação, as intimações dos atos processuais continuariam sendo realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Mas a norma editada pelo CNJ não revogou - nem poderia fazê-lo - a Lei n.o 11.419/2006, que tratou ESPECIFICAMENTE da informatização do processo judicial. Com efeito, ambas as normas coexistem e dialogam entre si.
8. Logo, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Feita em via eletrônica, será considerada realizada na data em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, SEM A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
9. Nesse contexto, é de se reconhecer como dia da intimação aquele em que a parte consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema.
10. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada no DJe no dia 19/12/2019, mas o réu registrou ciência no dia 18/12/2019, iniciando-se a contagem do prazo no dia 19/12/2019 findando o decêndio em 31/01/2020[1].
11. Como o recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A foi interposto em 07/01/2020 (ID 14515333), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
12. Recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A não conhecido.
13. Recurso da autora.
14. Nas razões do recurso, a autora relata, em síntese, que, em 16/05/2019, tentou realizar a aquisição de passagem aérea da ré TAM LINHAS AÉREAS S/A, por meio do site da ré OPODO LIMITED, a qual não foi autorizada pelo cartão de crédito do réu BANCO DO BRASIL S/A (ID 14515041). No entanto, alega que o débito foi lançado em seu cartão de crédito (ID 14515049), mas, em contato com a TAM LINHAS AÉREAS S/A, verificou a ausência de reserva em seu nome. Afirma que foi necessário comprar nova passagem à vista, haja vista o limite fora comprometido com o lançamento da compra cancelada.
15. Narra que o réu BANCO DO BRASIL S/A estornou o referido lançamento em 23/05/2019, mas, em 16/06/2019 (ID 14515049), o valor foi novamente lançado em sua fatura ao argumento de que o requerimento de estorno somente poderia ser realizado pela destinatária final do crédito.
16. Sustenta que em razão dos fatos efetuou o pagamento de quantia considerável, o que abalou sua situação financeira. Considera abusiva a conduta dos réus que mesmo diante de vários pedidos de cancelamento da cobrança optaram por imputar-lhe a cobrança, com a retenção do pagamento por três meses, haja vista que a tentativa de compra ocorreu em 16/05/2019 e o reembolso só ocorreu na fatura com vencimento em 16/08/2019.
17. Afirma que tais fatos causaram-lhe danos que superam os limites do mero aborrecimento e são suficientes a ensejar a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais. Requer a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
18. Em contrarrazões, os réus afirmam que a autora não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito. Alegam que a autora não demonstrou ter sofrido qualquer abalo na esfera psíquica ou moral, tampouco constrangimentos ou desonra, razão pela qual não há se falar em obrigação de reparação por danos morais. Pugnam pelo improvimento do recurso da autora.
19. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
20. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
21. A cobrança de compra não autorizada pela operadora do cartão de crédito não constitui, por si só, fato suficiente a caracterizar violação aos direitos de personalidade, pois, embora seja fato que cause aborrecimento, não resulta em inquietação ou desequilíbrio que fuja à normalidade, de modo a desencadear em indenização por dano moral.
22. No caso, não restou demonstrado qualquer abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
23. Outrossim, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC), a subsidiar a reparação por danos morais, pois não demanda grave afetação aos direitos da personalidade da autora.
24. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
25. Recurso do réu BANCO DO BRASIL S/A não conhecido.
26. Recurso da autora conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
27. Condenado o réu recorrente BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
28. Condenada a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Considerando-se o art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais e o art. 1o da Portaria Conjunta 138 de 17 de dezembro de 2018 – tratam da suspensão dos prazos recursais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.